Tribunal: TJMT
Processo: 1009559-60.2023.8.11.0006
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009559-60.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MANOEL SEBASTIAO DE LIMA - CPF: 768.239.038-72 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE DÉBITO DETALHADA. NECESSIDADE DE EMENDA DA INICIAL. GARANTIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes seus Embargos à Execução, opostos em face de Banco do Brasil S.A., e o condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O apelante alega prescrição intercorrente, devido à demora na efetivação da citação, e afirma que a ausência de uma planilha de débito detalhada impossibilitou o exercício pleno de sua defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se ocorreu a prescrição intercorrente em razão da demora na citação; e (
ii
) avaliar a necessidade de emenda da inicial, com apresentação de planilha detalhada de débito pelo exequente, para garantir o contraditório e a ampla defesa do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital, realizada no curso do processo, interrompe a prescrição conforme o art. 240 do Código de Processo Civil, configurando ato processual válido que impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A nulidade da citação por edital foi objeto de análise e validação pelo juízo de origem, não sendo objeto de questionamento específico no presente recurso, o que reforça a interrupção do prazo prescricional.

Nos termos do art. 798, I, "b", do CPC, o exequente deve instruir a petição inicial de execução com um demonstrativo detalhado do débito, para que o executado tenha condições de exercer plenamente seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

O art. 801 do CPC permite ao juiz conceder ao exequente prazo para emendar a inicial e corrigir deficiências, incluindo a apresentação de documentos essenciais, como a memória de cálculo detalhada, assegurando a regularidade do processo e a efetiva defesa do executado.

A ausência de uma planilha detalhada de débito na ação de execução compromete o direito do executado de impugnar adequadamente o montante executado, dificultando o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A emenda da inicial pelo exequente para apresentação de memória de cálculo detalhada e atualizada permite o equilíbrio processual, assegurando o direito do exequente ao prosseguimento da execução e o direito do executado a impugnar o débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A citação por edital constitui ato processual válido que interrompe a prescrição, impedindo o reconhecimento da prescrição intercorrente.

O exequente deve instruir a execução com um demonstrativo detalhado do débito, e, na ausência deste, cabe ao juízo conceder prazo para emenda da inicial, sob pena de comprometimento da ampla defesa e do contraditório do executado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 240, 798, I, "b", e 801.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares
:

Trata-se de Recurso de Apelação
Cível
, interposto por
MANOEL SEBASTIAO DE LIMA
,
a fim de reformar
a
sentença
que
,
nos
a
utos
dos Embargos à Execução n.º
1009559-60.2023.8.11.0006
,

opostos
por

BANCO DO BRASIL
S.
A
.
,
nos termos do
no artigo 487, inciso I, do CPC
,
julgou
im
procedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou o embargante ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
(
ID
249615690
)
.

Irresignad
o
,
o executado/embargante/apelante
aduz
que
a
inicial

fo
i
distribuída em 25/08/2020, sendo recebida em 31/08/2020
, determinando-se a
citação do executado/embargante/apelante.
No entanto
, desde o despacho inicial até a presente data passaram–se
mais de três anos
,
sem que fosse realizada a efetiva citação,
por inércia e falta de

efetivas
diligências
d
o exequente/embargado/
apelad
o
,
o que caracteriza a prescrição intercorrente.

Sustenta que a
remessa dos autos a contadoria do juízo é medida necessária, uma vez que o

cálculo apresentado pel
o
executado/embargante/apelante
, não havendo que se falar em improcedência dos pedidos iniciais por falta de
declaração
do

executado/embargante/apelante
quanto aos valores que entende corretos, bem como
pela
ausência de memória de cálculo

(ID
249615693
).

O
exequente/embargad
o
/apelad
o

a
present
ou

contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID
249615697
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Inicialmente, convém destacar que, c
om relação à alegação de prescrição intercorrente, destaco que esta não se verifica no presente caso, pois, houve a efetivação da citação do executado por meio de edital.

Importa salientar que, embora a nulidade da citação por edital tenha sido objeto dos embargos à execução, tal matéria foi apreciada e submetida a julgamento pelo juízo de origem, o qual entendeu pela sua validade, o que sequer foi objeto de irresignação neste recurso de apelação.

Nesse sentido,
realizada a citação por edital
, cumpre-se o requisito processual necessário para que a prescrição não ocorra.

Assim, a
citação, ainda que por edital, é um ato processual válido que interrompe a prescrição, conforme previsto no artigo 240 do Código de Processo Civil, e marca o início da contagem dos prazos para o desenvolvimento regular do processo executivo.

Portanto, a contagem do prazo prescricional foi interrompida com a realização da citação por edital,
não se evidenciado a alegada
prescrição intercorrent
e.

Superada essa questão, quanto ao mérito propriamente dito, infere-se dos autos da Ação de Execução nº.
1005004-05.2020.8.11.0006
que o banco
exequente/embargado/apelado
juntou a Cédula Rural Pignoratícia nº. 40/05601-5 e o
demonstrativo de conta vinculada
(ID
37603829
- fls. 47/56 e ID
37603834
– fls. 62/64 - daquele feito executivo)
, todavia, deixou de instruir a demanda com a respectiva
planilha de débito
,
o que evidentemente impediu que o
executado/embargante/apelante
pudesse
exerc
er
o contraditório e ampla defesa, constitucionalmente assegurados
.

A propósito, convém trazer à colação o que dispõe
o art. 798, inciso I, alínea “b”, do CPC
. “
Verbis
”
:

Art. 798.
Ao propor a execução, incumbe ao exequente
:

I -
instruir
a petição inicial com
:

a) o título executivo extrajudicial;

b)
o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa
;

Como se vê,
a
exigência de uma planilha de débito clara e detalhada é amparada pel
a legislação processual civil
, visto que o executado precisa conhecer a evolução do débito para impugná-lo.

Destaca-se que a
possibilidade de emenda da petição inicial, permitindo ao exequente corrigir eventuais deficiências em sua formulação
,
para assegurar o adequado desenvolvimento do processo
, está prevista no
artigo 801 do CPC
:

Art. 801. Verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento
.

Ao permitir a emenda, o processo assegura que o
exequente
ofereça as informações necessárias para que o executado possa entender e, se for o caso,
impugnar
o montante em execução
, demonstrando a existência do alegado excesso
.

Tal medida é essencial no caso em apreço, sobretudo porque o juízo singular julgou improcedente o pedido inicial por falta de apresentação de demonstrativo de débito pelo executado, quando sequer observou que o próprio exequente não cumpriu com essa obrigação nos autos da ação de execução
, o que,
inclusive,
comprometeria
a
validade da execução, caso intimado, o exequente não emendasse a inicial
.

Assim, d
iante da ausência de memória de cálculo adequada por parte do exequente, não se pode exigir do
executado/embargante/apelante
que trouxesse, em seus embargos à execução, a memória de cálculo dos valores que entende corretos, pois ele não teve acesso prévio a informações detalhadas sobre a evolução da dívida.

Nesse sentido, permitir ao exequente a emenda para apresentação de memória de cálculo atualizada e discriminada garante o equilíbrio processual, preservando tanto o direito do exequente ao prosseguimento da execução quanto o direito do executado à ampla defesa e ao contraditório.

Logo,
por não ter sido disponibilizada
na ação de execução
uma planilha de débito detalhada que permita a
impugnação
específica,
e, portanto,
amparar o
fundamento de excesso de execução
, deve o juízo de origem determinar que a parte
exequente/embargad
a
/apelad
a
traga aos autos a
memória de cálculo discriminada e atualizada
, possibilitando, desta forma, a efetiva defesa do
executado/embargante/apelante
.

Ante o exposto,
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
, a fim de
anular a sentença, para que o juízo de origem determine a
intimação do banco exequente
/embargado

para
que apresente
demonstrativo atualizado e detalhado do débito, nos moldes exigidos pela legislação, garantindo ao executado os direitos ao contraditório e à ampla defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024